Tribunal: TJES
Processo: 5048238-54.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048238-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS MACHADO GRILO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO CIVIL. PLATAFORMAS DIGITAIS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. LIBERDADE CONTRATUAL E BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INFRAÇÃO ATRIBUÍDA AO PARCEIRO. TELAS SISTÊMICAS INCONCLUSIVAS. DESCREDENCIAMENTO ARBITRÁRIO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DO CADASTRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES INDEFERIDOS POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. PROVA APENAS DE GANHOS BRUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de cadastro em plataforma digital (UBER), indenização por lucros cessantes e indenização por danos morais. O autor alega ter sido descredenciado de forma abrupta e injustificada após mais de três anos de parceria e ostentando excelente avaliação dos usuários.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir: (i) a legalidade do descredenciamento unilateral promovido pela recorrida; (ii) a existência de prova quanto à alegada conduta fraudulenta do motorista; (iii) o cabimento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e (iv) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A liberdade contratual e a autonomia privada não são absolutas, encontrando limites na função social do contrato e na boa-fé objetiva (Arts. 421 e 422 do Código Civil). 2. Incumbe à plataforma digital comprovar o justo motivo para a exclusão de parceiro de longa data, sob pena de arbítrio. 3. No caso concreto, a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar a fraude atribuída ao autor (adulteração de rotas). As telas sistêmicas colacionadas são desprovidas de legendas ou explicações técnicas que permitam concluir pela existência de desvios propositais ou manipulação de GPS. 4. Diante da incongruência do motivo da desativação frente ao histórico positivo do autor, impõe-se a reativação da conta. 5. O pedido de lucros cessantes carece de suporte probatório quanto ao ganho líquido, uma vez que o histórico de ganhos semanais reflete valores brutos, sem a necessária dedução das despesas operacionais (combustível e manutenção). 6. A exclusão arbitrária que priva o trabalhador de sua fonte de subsistência transborda o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de compensação pecuniária.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Arts. 186, 421, 422 e 927 do Código Civil; Art. 373, II, do CPC.

RELATÓRIO

O autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória em face da Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Narrou que atuava como entregador parceiro desde 2021, mantendo avaliação de 4.98 estrelas, mas foi bloqueado permanentemente da plataforma em outubro de 2024, sob a genérica alegação de violação dos termos de uso. Pleiteou o desbloqueio da conta, o pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.500,00 semanais e indenização por danos morais.

A empresa ré apresentou contestação (id. 18834349) defendendo a validade do distrato unilateral com base na liberdade contratual. Afirmou que a desativação foi motivada por fraude, especificamente a majoração de rotas e tempo de viagem para aumentar indevidamente os ganhos, apresentando reproduções de telas de seu sistema interno como prova das supostas irregularidades.

A sentença (id. 18834363) julgou improcedentes os pedidos autorais. O juízo de origem entendeu que a relação é de natureza civil, regida pela autonomia da vontade, e que a ré teria comprovado o justo motivo para a rescisão, afastando o dever de indenizar e de reativar o cadastro.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma total do julgado. Sustenta que as provas apresentadas pela ré são unilaterais e incompreensíveis, reafirmando que nunca cometeu qualquer fraude. A recorrida apresentou contrarrazões reiterando os fundamentos da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

A despeito de a relação entre motorista/entregador e plataforma ser de natureza civil, pautada pela liberdade de contratar, tal prerrogativa não confere à empresa o direito de agir com arbítrio. O exercício da liberdade contratual deve observar os limites da função social do contrato e os ditames da boa-fé objetiva, conforme estabelecem os artigos 421 e 422 do Código Civil.

No caso em análise, o autor comprovou ser parceiro da plataforma por tempo relevante (desde 2021), ostentando um perfil de alta performance, com mais de 2.500 viagens e nota 4.98 (id. 18834334 – Pág. 4). Tal histórico gera no parceiro uma legítima expectativa de continuidade da relação, que só poderia ser rompida de forma abrupta mediante prova robusta de infração contratual grave.

A recorrida atribuiu ao autor a prática de "adulteração no fim da viagem" e uso de manobras para interferir no GPS. Contudo, as telas sistêmicas anexadas à contestação (id. 18834349 - Pág. 14 e seguintes) não se prestam a comprovar tais alegações. Tratam-se de mapas com pontos dispersos e traçados coloridos que, sem qualquer legenda técnica ou explicação pericial que auxilie o julgador na interpretação, mostram-se absolutamente inconclusivos.

Não restam evidentes indícios de fraude ou desvios significativos de rota que justifiquem o banimento permanente. À míngua de comprovação idônea de abuso por parte do autor, conclui-se pela arbitrariedade do bloqueio. Portanto, o restabelecimento do cadastro do autor na plataforma é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes, entendo que este não prospera. O documento de id. 18834341 contém apenas a relação de ganhos semanais brutos do autor. É fato notório que o transporte de passageiros e encomendas pressupõe despesas operacionais consideráveis, notadamente com combustível e manutenção veicular.

Remunerar o autor pela média paga pelo aplicativo sem o desconto desses custos operacionais ensejaria enriquecimento imotivado. Como o autor não logrou êxito em comprovar o seu lucro líquido real, o pedido deve ser indeferido.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram configurados. A exclusão imotivada e arbitrária de uma plataforma que constitui a única ou principal fonte de renda do indivíduo ultrapassa o conceito de mero dissabor cotidiano. A situação de incerteza quanto à subsistência própria e da família, somada à pecha de "fraudador" imposta sem provas, provoca profunda perturbação nos sentimentos e na tranquilidade psíquica.

Considerando as peculiaridades do caso e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, reputo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação à vítima e advertência ao ofensor para que não reitere a conduta ilícita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e: a) DETERMINAR que a recorrida restabeleça o cadastro do autor na plataforma, em todas as modalidades que operava anteriormente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00; b) CONDENAR a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362 STJ) e com juros de mora desde a citação.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)